Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDAÇÃO ORIGINAL DO CPC/15. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheque. A execução foi suspensa por um ano em 20/11/2017, diante da não localização de bens penhoráveis. A apelante alega que não houve inércia e pleiteia a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente, fulminando a pretensão executória veiculada na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para cobrança de cheque sem força executiva é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e a Súmula n. 503 do STJ, corroborada pela tese firmada no Tema Repetitivo n. 628 da mesma corte.
4. Conforme a jurisprudência do STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material.
5. No caso, consoante o artigo 921 do CPC, em sua redação original, a execução foi suspensa por 1 (um) ano em 20/11/2017. Após esse período, em 20/11/2018 iniciou automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, findando-se em 20/11/2023, prorrogado para 10/04/2024, devido à suspensão prevista pela Lei no 14.010/2020.
6. As diligências requeridas pela exequente, sem efetiva constrição patrimonial, não são aptas a interromper o prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Na redação original do CPC/15, a prescrição intercorrente no processo de execução inicia-se após o término do prazo de suspensão de um ano, caso o exequente não localize o devedor ou bens penhoráveis. 2. Requerimentos de diligências infrutíferas, sem efetiva citação ou penhora, não interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; Lei 14.010/2020, art. 3o; CC, art. 206, § 5o, inciso I;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 503; STJ, Temas Repetitivos ns. 568 e 628; STJ, AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018; TJDFT, Acórdão 1805322.